Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722197-93.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ADENI ARAUJO DE LIMA APELADO: ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Adeni Araújo de Lima contra sentença (ID 71713811) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cobrança ajuizada pelo apelante contra Alia Comércio e Serviços de Sinalização Ltda., julgou improcedente o pedido do autor e julgou procedente o pedido reconvencional, a fim de condenar o autor ao pagamento de R$86.860,00 (oitenta e seis mil oitocentos e sessenta reais). No recurso (ID 71713814), o apelante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, afirmou que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “a) apresentar declaração de hipossuficiência assinada e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 72279492). O referido prazo transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 72733477. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria, a par do pedido de gratuidade formulado no recurso, facultou à parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “a) apresentar declaração de hipossuficiência assinada e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC”. Conforme já relatado, a parte apelante, embora intimada por esta Relatoria, não apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômico-financeira, limitando-se a juntar extratos bancários com pouca movimentação financeira (IDs 71713816, 71713817, 71713818 e 71713818), os quais são incompatíveis com sua atividade econômica. Além disso, não apresentou a declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Complemente-se que a parte recorrente também não efetuou o recolhimento do preparo, conforme facultado por esta Relatoria no despacho. Dessa forma, se a parte apelante, no prazo assinalado por esta Relatoria ao ID 72279492, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de demonstrar o seu quadro de insuficiência de recursos financeiros, tampouco realizou o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora